Tribunal: TJPA
Processo: 0801734-25.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801734-25.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE XAVIER ABDON

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801734-25.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:ALEXANDRE XAVIER ABDON

ADVOGADO(S): CARLOS ROBERTO SCALASSARA OAB/PR 12.062, LUARA SOARES SCALASSARA OAB/PR 71.136

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.

RELATORA:DES. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO EM DEFINITIVO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E DA TUTELA DE URGENCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
À
UNANIMIDADE.

I –
Benefícios da
Justiça Gratuita
deferidos em definitivo em favor do recorrente, consoante orientação do verbete sumular n.º 6 desta Corte, uma vez que os documentos (ID.1471799-ID.1471799, Pág.75 e 120-122) demonstram o seu estado de hipossuficiência.

II-
Concessão da
tutela definitiva, devido
a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

III - Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de os presentes autos de

pedido de efeito ativo em Agravo de Instrumento interposto por
ALEXANDRE XAVIER ABDON
contra decisão interlocutória (ID 1471799,Pág.3/5), proferida pelo Juízo da 10ª vara cível e empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de não Fazer e repetição de indébito c/c pedido de tutela provisória (Processo PJE nº 0845611- 19.2018.8.14.0301) ajuizada em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
, concedeu ao autor somente a gratuidade com relação as custas judiciais iniciais, nos termos do §5º do art. 98 do CPC, e indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender ser necessária a submissão dos fatos da peça inicial ao contraditório, a fim de verificar, com cautela, as alterações contratuais do plano de saúde e a incidência do documento denominado “Política de Organização”.

Em suas razões recursais (ID.1471798.

– Pág. 1/14), o Agravante
afirma que a decisão agravada apenas deferiu a justiça gratuita com relação as custas judiciais iniciais e que esse entendimento não pode prevalecer ante a sua atual situação financeira de aposentado, cujos proventos – rendimentos demonstrados no documento de Créditos de Benefício acostado à exordial – e comprovantes de despesas mensais também juntados aos autos (v. conta de telefone, conta de luz, conta do condomínio e boletos referentes ao plano de saúde) revelam que aproximadamente metade do valor dos seus proventos é destinado ao pagamento do plano de Saúde, objeto desta demanda.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

No que concerne a tutela de urgência, conta que foi admitido para trabalhar no Banco Santander em 21/08/1980 e, em 08/10/2015, aposentou-se pelo INSS, sendo apenas dispensado, pela modalidade sem justa causa, em 21/03/2016.

Afirma que, ao longo de seu contrato de trabalho, manteve o Plano de Saúde – Unimed Executivo Plus II, em seu benefício, e de seu cônjuge Elísia Bernadett Melo Abdon, arcando com 20% (vinte por cento) dos custos, o que equivalia a R$ 87,96 (oitenta e sete reais e noventa e seis centavos) e o Banco agravado subsidiava 80% (oitenta por cento) das mensalidades relativas ao Plano de Saúde correspondente a R$ 351,84 (trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos), portanto, o valor total da mensalidade era de R$ 439,80 (quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos).

Alude que, no momento da rescisão contratual, optou por manter sua condição de beneficiário do Plano de Saúde – Unimed Executivo Plus II, à época fornecido pelo Banco agravado, arcando com 100% (cem por cento) do custo integral do Plano, nos termos do art. 31 da Lei 9656/1998.

Ressalta que, quando da rescisão do contrato de trabalho, os agravados promoveram mudanças na forma de custeio do seu plano, possivelmente a implementação de cobrança de acordo com a faixa etária dos beneficiários, o que acarretou aumentos substanciais nas mensalidades do plano de saúde com os valores absurdamente superiores àqueles praticados à época da rescisão contratual, em latente descumprimento à previsão legal.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Argumenta que essa mudança implicou em majoração abusiva e gradual no valor das mensalidades, evoluindo de R$ 439,80 (quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), dezembro/2016, para R$ 1.088,18 (mil, oitenta e oito reais e dezoito centavos), em janeiro/2017, evoluindo para R$ 1.316,56 (mil, trezentos e dezesseis reais e cinquenta e seis centavos), final do ano de 2017 e saltando para R$ 1.611,04 (mil, seiscentos e onze reais e quatro centavos), no ano de 2018.

Pugna, portanto, pela reforma da decisão, com o deferimento do benefício da justiça gratuita em sua integralidade, tendo em vista que a documentação apresentada comprova a sua insuficiência econômica, bem como, a concessão de efeito ativo ao presente recurso.

Foram concedidos por decisão monocrática de lavra desta Relatora o benefício da justiça gratuito e o pedido de efeito ativo (ID. 1551283 – Pág. 1/3).

Apesar de terem sidos regularmente intimados, os Agravados não apresentaram as contrarrazões, consoante Certidão da Secretaria desta Turma Recursal (ID.2760613 – Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do artigo 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. E, ainda, o relator poderá, a requerimento do agravante, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, como preconiza o art. 1.019, I, do mesmo diploma legal.

Segundo o art. 300, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo ‘a quo’ apenas deferiu a gratuidade da justiça, com relação as custas judiciais iniciais sob o argumento de que
o §5º do art. 98 do NCPC permite ao magistrado conceder a gratuidade em relação a algum ou a todos os atos processuais, todavia, cabe seu deferimento em sua integralidade, pois ao analisar o valor do benefício previdenciário recebido pelo agravante (R$ 3.321,26 – ID 1471799, fl. 119) e as suas despesas mensais (vide ID 1471799, fls. 75 e 120-122), extrai-se que o recorrente não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

O E. TJPA já firmou entendimento de que o magistrado, analisando as provas indicadas nos autos, pode, de ofício, deliberar acerca da hipossuficiência configurada nos autos,
in
verbis
:

Súmula n° 06
: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Desta forma, dado que se extrai nestes autos elementos que justificam sua concessão, defiro a gratuidade processual pleiteada em definitivo.

No que se refere a tutela de urgência, vale considerar que trata-se de relação de consumo, a hipossuficiência do agravante para ter acesso as minutas dos contratos firmados a título de plano de saúde com os agravados e ainda o fato de o mesmo não ter nem completado 60 (sessenta) anos de idade (vide carteira de habilitação no ID 1471799 fl. 46), entendo, em juízo de cognição sumária, estar a probabilidade do direito a favor do agravante, uma vez que, tendo em vista a data de admissão no Banco agravado ser de 21/8/1980 (vide data de admissão no ID 1471802, fl. 285), o referido plano de saúde fora contratado anteriormente à vigência da Lei nº 9656/1998,

caso em que o STJ já decidiu, no REsp. 1568244/RJ julgado no rito dos recursos repetitivos, que tanto os reajustes anuais das mensalidades, quanto os por faixa etária devem seguir a estipulação prevista em cada contrato, observadas as normas da legislação consumerista quanto à abusividade dos percentuais de aumento.

Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 39, X, aponta, dentre as práticas abusivas, a elevação pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem justa causa, do preço de produtos ou serviços, sendo assim, tenho, não haver justificativa plausível para as variações de mensalidade do plano de saúde experimentado pelo agravante no período de dezembro/2016 a julho/2018 (ID 1471802, 1471803, 1471805 E 1471804, fls. 285- 288).

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que os agravados restabeleçam as condições do plano de saúde que vigoravam durante a vigência do contrato de trabalho e na forma do PLANO DE continuidade da empresa ex-empregadora do recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, determinando ao juízo originário a retomada do prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/05/2021